Tribunal: TJDFT
Processo: 0702848-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS PARCELAS E DO SALDO DEVEDOR DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO.
1. O IGP-M constitui índice de correção monetária amplamente utilizado em contratos imobiliários, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que em se tratando de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, não há qualquer ilegalidade na sua aplicação de forma cumulada com os juros remuneratórios.
2. Não havendo qualquer abusividade no método de amortização do saldo devedor aplicado no contrato firmado pelas partes, mostra-se inviabilizada a revisão das cláusulas contratuais, bem como o acolhimento da pretensão de rescisão contratual e o pedido indenizatório a título de danos materiais e morais.
3. Recurso conhecido e não provido.